Tribunal: TJDFT
Processo: 0708716-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708716-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO DA SILVA RIBEIRO LORENCONE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRO DA SILVA RIBEIRO LORENCONE contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação de Declaratória c/c Indenizatória no 0700727-66.2025.8.07.0002, indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante argumenta, em resumo, que o caso em questão não envolve empréstimo consignado, mas sim um parcelamento de débito relacionado ao seu cartão de crédito, firmado com a condição de que o pagamento seria feito exclusivamente via boleto bancário, sem autorização para débito automático. Ressalta que, devido à crise financeira não conseguiu manter os pagamentos das parcelas, tornando-se inadimplente, sendo que, ao tentar realizar uma compra e pagar com seu cartão de débito, foi surpreendido pela recusa da transação, e ao verificar o saldo de sua conta, constatou que seu salário foi integralmente bloqueado pela operadora do cartão, tornando-o indisponível e impedindo-o de acessar qualquer valor para suas necessidades básicas. Destaca que, ao contrário do que foi alegado pelo Juízo de origem, a decisão do STJ no Tema 1.085 não se aplica, pois trata de empréstimos consignados e não de débitos relativos a cartão de crédito. Enfatiza que o salário é um valor impenhorável, conforme o artigo 7o, IV, da Constituição e o artigo 833 do CPC, por ser essencial à subsistência do trabalhador. Afirma que o débito foi realizado sem qualquer autorização judicial ou notificação prévia, configurando uma prática de autotutela por parte do banco agravado, o que é vedado pela Constituição Federal, pois fere o princípio do devido processo legal. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados que entende amparar seu pleito. Requer o conhecimento do agravo e a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o desbloqueio da quantia retida pelo banco agravado. No mérito, pugna pela confirmação da medida, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Sem preparo, haja vista a gratuidade de justiça concedida em favor da parte ora agravante no bojo da decisão ora recorrida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 226283720 - autos de origem): Tratam os autos de ação declaratória e indenizatória estabelecida entre as partes acima referidas. Constato que a parte autora pleiteia o deferimento de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos e retenção de salário em sua conta corrente e que libere imediatamente o saldo de salário retido. DECIDO. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, as pretensões autorais carecem de plausibilidade jurídica suficiente à concessão da tutela provisória requerida. Isto porque os contratos com obrigação assumida para desconto em conta corrente não estão vinculados à sistemática que rege os empréstimos em consignação, por força do Tema 1.085 do STJ (de observância obrigatória pelos juízes - art. 927, inciso III, CPC). Neste sentido: “(...) Denota-se da tese fixada pelo colendo STJ para o Tema 1085, que o limite de desconto de trinta por cento (30%) se refere apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que a contratação de outra modalidade de empréstimo se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista. 4. Ausente a prova de qualquer ilegalidade, não se constata qualquer embasamento jurídico apto a amparar a pretensão de restituição dos valores já descontados para pagamento dos empréstimos regularmente contratados”. (Acórdão 1875726, 07034327720248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 27/6/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. LIMITAÇÃO COMPULSÓRIA DO VALOR DAS PARCELAS. ABUSO DO CREDOR NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os contratos com pagamentos consignados diretamente dos proventos são regulamentados e fiscalizados pelo próprio órgão pagador do benefício. Trata-se de relação contratual complexa em que o órgão contrata com a instituição financeira, que por sua vez contrata com o consumidor. Eventual intervenção judicial na relação entre o credor e o devedor provocaria, de modo reflexo, alteração também na relação contratual do órgão pagador com a instituição financeira, violando, desse modo, o devido processo legal. 2. Possível limitação das parcelas debitadas em conta corrente para amortização de contratos de mútuo, até que exista regulamentação clara sobre a matéria, se fundamenta apenas em normas principiológicas. 3. A revisão contratual por meio de decisão judicial é medida excepcional. Como regra descabe ao Judiciário intervir nos contratos para compelir instituições financeiras a renegociar dívidas com o consumidor. 4. Nos casos em que a intervenção se faz imperiosa, o fundamento normativo para a limitação de descontos compulsórios reside na tutela do devido processo legal. Busca-se coibir a retenção sumária da remuneração integral do devedor, garantindo-lhe o mínimo existencial. 5. Na hipótese em que não se evidencia abuso das instituições financeiras credoras, não há fundamento para, em antecipação de tutela, intervir na relação contratual. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1317821, 07395863620208070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ISSO POSTO: 1) Indefiro o pleito de concessão de tutela de urgência. 2) Defiro a gratuidade de justiça. 3) Cite-se a parte ré, que disporá do prazo legal (15 dias) para oferecer resposta, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. 4) Intimem-se. Atento ao fenômeno do superendividamento, os Tribunais sedimentaram entendimento no sentido de limitar os descontos perpetrados a todos os casos que recaem sobre a remuneração do trabalhador, com base no princípio da razoabilidade e do caráter alimentar de tais verbas, se originada em empréstimo bancário ou se efetivado diretamente em conta. Consoante jurisprudência do STJ, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020) Na hipótese dos autos, a título de cognição sumária inerente à espécie, não se verificam os requisitos necessários que permitem a antecipação dos efeitos da tutela, neste momento processual. É incontroversa a contratação da renegociação da dívida relativa ao cartão de crédito. Além disso, ainda não transcorreu o prazo para apresentação de contestação pela instituição financeira agravada. Outrossim, não restou evidenciado se o valor cobrado é referente à dívida já existente perante o banco agravado ou se trata de uma fatura recente do cartão de crédito. Aliás, a documentação constante nos autos é precária e insuficiente para comprovar a probabilidade do direito do agravante. Observa-se, portanto, que os fatos narrados nos autos são, aparentemente, controversos, revelando-se prudente aguardar a instrução processual, com a manifestação da parte agravada, de modo a preservar o contraditório e a ampla defesa. No mais, convém mencionar que a manutenção do valor bloqueado pelo banco agravado não causará nenhum prejuízo ao agravante, uma vez que, após a instrução do feito, com a produção de provas e averiguação das alegações de ambas as partes, caso se entenda pelo provimento do pedido da parte autora, os valores cobrados indevidamente serão devolvidos de forma corrigida. Dessa maneira, no presente caso, mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com o exercício do contraditório, para que se verifique a existência de autorização contratual do mutuário apta a legitimar a realização dos descontos em conta corrente, conforme a jurisprudência do TJDFT e do STJ. Em outras palavras, verifica-se que a apuração da suposta ilegalidade praticada pelo banco agravado ocorrerá no decorrer da instrução processual, não havendo, portanto, que se falar em deferimento da tutela de urgência, ao menos por ora. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A apuração da existência de débito em aberto relativo à cobrança de cartão de crédito, bem como a possibilidade de desconto em conta corrente, inclusive com utilização de limite de cheque especial, carecem de intensa e extensa dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. 3. A inscrição do nome do devedor no Sistema de Proteção ao Crédito, método coercitivo para recebimento do valor devido, é um exercício regular do direito do credor. A alegação de ausência de previsão contratual para o débito automático da fatura, ou ainda, a não concordância da parte não afastam a força executiva do contrato. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1430811, 0708464-34.2022.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2022, publicado no DJe: 28/06/2022.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO. MANTIDA. 1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. No caso dos autos a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostrando-se cabível aguardar o fim da instrução processual. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1836288, 0752116-67.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 11/04/2024.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 13 de março de 2025 18:55:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador